Tribunal: STF
Processo: RE 567907
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE DA ALTERAÇÃO NO POLO ATIVO DA DEMANDA. INCORPORAÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE INCORPORADA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA FÍSICA OU NATURAL. AGRAVO IMPROVIDO.